Tribunal: TJES
Processo: 5002453-68.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002453-68.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO RENOVA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Conforme os §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

2. Considerando a expressa oposição das rés quanto ao pedido de desistência da autora, a sentença que a homologou deve ser anulada, retornando o processo para o Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

3. Recursos conhecidos e providos.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002453-68.2022.8.08.0047

Apelante:

Fundação Renova

Apelante:

Vale S/A

Apelada:

Tainara Rodrigues Meira

Parte:

Samarco Mineração S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas por Fundação Renova e Vale S/A contra a sentença de id. 6440685 (integrada pela decisão de id. 6440691) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada por Tainara Rodrigues Meira, na qual o Magistrado de origem homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VIII do CPC.

Nas razões de ids. 6440693 e 6440697, as apelantes alegam em síntese que (a) o pedido de desistência apresentado após a citação precisa do consentimento das rés, que se opuseram à pretensão; e (b) a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme os §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Mesmo sob a égide do CPC/73, a jurisprudência do STJ já era firme no sentido de que
“Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide”
(REsp n. 1.318.558/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 17/6/2013).

Em sintonia:

“De acordo com os §§ 4º e 5° do art. 485 do CPC, o autor não poderá desistir da ação após a apresentação da Contestação, sem o consentimento do réu, bem como o pedido de desistência poderá ser apresentado até a prolação da sentença.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.155668-7/003, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

“A desistência da ação requerida após a apresentação da contestação fica condicionada à anuência do réu, conforme inteligência do §4º, do artigo 485, do CPC/2015.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.111553-0/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023)

No caso concreto, a apelada Tainara Rodrigues Meira requereu a desistência na petição de id. 6440662.

A Fundação Renova, a Vale S/A e a Samarco Mineração S/A, contudo, se opuseram expressamente por meio das petições de ids. 6440679, 644067 e 6440682.

A desistência, portanto, não poderia ter sido homologada, devendo a sentença ser anulada para que o processo tenha seu regular prosseguimento no Juízo de origem.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
aos recursos, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário, para que dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.